Tribunal: TJDFT
Processo: 0029382-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029382-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO COELHO DE SOUZA TIMM EMBARGADO: JULIANO COELHO DE SOUZA TIMM, OTAVIO RODRIGUES JUNQUEIRA, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CLÁUDIO COELHO DE SOUZA TIMM em face de decisão proferida por esta relatoria que rejeitou monocraticamente os Embargos de Declaração opostos pelo agravante. Os agravados apresentaram petição de ID 12971284 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. O agravante, por meio de petição de ID 13024382, manifestou-se favoravelmente pela homologação do acordo, com a consequente extinção da ação. Foi determinado a remessa dos autos ao Juízo de origem para apreciação do pedido homologatório (id. 13293651). T&amp;T Engenharia peticionou ao ID. 13709446 comprovando ter cumprido os termos do acordo, além de requerer a remessa dos autos ao juízo de origem conforme determinação exarada por esta Relatoria. As demais partes não se manifestaram, conforme consta da certidão de id. 14094469. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito à ordem. Analisando os autos, verifica-se desnecessária a remessa dos autos à Primeira Instância para a homologação do acordo entabulado, pois a prestação jurisdicional do juízo de origem se esgotou com o julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra a sentença de mérito proferida ao id. 10506421. Ante o exposto, REVOGO o despacho proferido ao id. 13293651. Por fim. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo realizado entre as partes. Transitado em julgado, devolvam-se os autos à Primeira Instância para providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2020 16:13:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador